Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731535-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Weldson Muniz Pereira Impetrado: Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Weldson Muniz Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga. Em sua causa de pedir afirma o impetrante que atuou como perito nos autos do processo no 00117779-53.2015.8.07.0007 por designação da autoridade impetrada, tendo efetuado a perícia devida com a elaboração do respectivo laudo. Narra que a autoridade impetrada proferiu decisão, nos autos do aludido processo, tendo determinado a destituição do impetrante do múnus de perito e a restituição da quantia já recebida e levantada em razão do labor exercido na ocasião. Assim, argumenta, em síntese, que a aludida decisão consiste em ato ilegal, pois não pode haver a determinação de restituição, pelo ora impetrante, da contraprestação financeira recebida pelo trabalho exercido como perito judicial. Requer, ao final, o deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão da produção dos efeitos gerados pela decisão em destaque, proferida aos 2 de outubro de 2019, pela autoridade impetrada, bem como a posterior concessão da ordem pleiteada para que seja desconstituído o aludido ato jurisdicional. A guia de recolhimento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (29552018 e Id. 29552018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato de império, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente em decisão judicial que destituiu o perito previamente designado e determinou a restituição do valor referente aos honorários do perito. O mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional submetido ao prazo de decadência de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da ciência do ato pretensamente ilegal impugnado, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009. No caso em deslinde verifica-se que a decisão que determinou a destituição do perito foi proferida aos 29 de março de 2019 pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga-DF e posteriormente ratificada pelo Juízo da 2a Vara Cível da mesma Circunscrição Judiciária por meio de decisão proferida aos 2 de abril de 2020 (Id. 35246874 e Id. 60623274 dos autos do processo de origem). A ciência do impetrante em relação à derradeira decisão ocorreu aos 27 de abril de 2020, de acordo com a certidão referida no Id. 62041646 (dos autos do processo de origem). No entanto, o impetrante efetuou o protocolo da petição inicial do mandamus aos 30 de setembro de 2021 (Id. 29552016). Assim, mostra-se evidente que houve o transcurso do prazo decadencial o exercício do direito subjetivo de impetração, ainda que fosse possível considerar a impugnação em relação à última decisão judicial mencionada, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano completo. Por essa razão fica dispensado o exame do conteúdo do ato impugnado para a avaliação da efetiva prática de ato ilegal, diante da notória impossibilidade de impetração do presente mandado de segurança em razão da fluência do prazo decadencial, nos termos do art. 23 da LMS. Diante do exposto, indefiro a petição inicial nos moldes do art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009. Oportunamente, operada a preclusão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator